Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. SÚMULA 598 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora.
2. Na origem a autora, ora agravada, ajuizou ação em que pretendeu a declaração do direito à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física incidente nos proventos de aposentadoria e a condenação do requerido a repetir o indébito tributário do Imposto de Renda desde a data do diagnóstico da patologia (12/12/2024), até o momento em que houver a suspensão dos referidos descontos. Alegou que é aposentada pelo Governo do Distrito Federal desde 06/10/2020 e, em 12/12/2024, foi diagnosticada com Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular da Pele. Defendeu que em razão da patologia que lhe acomete faz jus a isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física incidente nos seus proventos de aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70391591).
4. Em suas razões recursais, o Ente Público sustentou que se trata de situação fático-processual, a qual demanda a produção de prova pericial específica. Defendeu que as suspensões dos descontos mensais referentes às parcelas de Impostos sobre a Renda (IRPF) e de Contribuição Previdenciária da parte autora/agravada importam, quando somados a outros, efetivo desiquilíbrio para as finanças do Distrito Federal, na medida em que comprometem a arrecadação mensal e influenciam, decisiva e negativamente, no pagamento das remunerações dos servidores civis distritais. Requereu a concessão do efeito suspensivo para obstar, de imediato, os efeitos da decisão recorrida. No mérito, a reforma da decisão agravada para autorizar a retomada das exigências fiscais.
5. Ante a ausência dos requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, negou-se o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 70231013.
6. O art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88 dispõe que fica isento do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria os portadores de neoplasia maligna. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula 598, estabeleceu que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
7. No caso em tela, entendeu o juízo de origem estar suficientemente demonstrada a doença grave que acomete a agravada, concedendo-lhe a medida antecipatória requerida, de acordo com entendimento da Instância superior.
8. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, deve ser mantida a decisão de deferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos na decisão agravada e na decisão monocrática, destacando-se que a medida atacada é reversível na hipótese de eventual improcedência da ação.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.